Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-18.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009837-18.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 626.890.531-87 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Pelo exposto, proponho
julgar

PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 24398246, remetendo a discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório;

2)
determinar
que a empresa promovida, proceda, no prazo de 30 dias, a anulação das faturas de recuperação de consumo com vencimento em 30/06/2019 (R$444,96 e R$430,20) da UC. 6/1253391-5;

3)
condenar
a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (27/09/2019, id. 25010428) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

4)
indeferir
o pedido contraposto.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI e fotografias anexadas comprovam a existência de leitura inferior no medidor. Requereu a improcedência da ação e procedência do pedido contraposto.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente da necessidade de efeito suspensivo, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito. O pleito recursal merece provimento.

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 875,16 (oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), referente ao período de 07/2018 a 12/2018. O débito foi contestado administrativamente no PROCON.

Ao analisar os documentos juntados pela defesa, o TOI n° 695810 da inspeção de 05/12/2018, apontou que a unidade consumidora foi encontrada com irregularidade de
CARGA E LINHA INVERTIDA NO MEDIDOR
, sendo o cliente notificado da inspeção por AR constante no ID n° 36575665.

Conforme informa a defesa da recorrente, nos casos que a adulteração no medidor é externa ao aparelho, não há necessidade de Laudo do IPEM para comprovação, sendo corrigido na vistoria. Vejamos uma fotografia juntada:

Há de se registrar ainda que após a vistoria houve considerável aumento do consumo do autor. Vejamos:

A jurisprudência assim tem entendido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e "ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário, para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh (resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de 1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período, resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004582391, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 18/12/2013)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014)

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado o cálculo equivocado.

O fato do cliente não estar presente ao ato da inspeção, por si só não o invalida, sendo mera irregularidade, de onde, não se mostra crível toda a artimanha imaginada para que a ENERGISA aponte a fraude, ainda mais quando se observa aumento de consumo após tal vistoria, sendo garantido o contraditório no processo administrativo posterior, de onde, por óbvio a parte não consegue explicar os desvios em sua unidade consumidora.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Uma vez reconhecida a legalidade da cobrança, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL

e, via de consequência,
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
condenando o autor a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 875,16 (oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), conforme parcelamento ofertado para o autor, sendo duas parcelas, a 1° de R$ 430,20 e a 2° de R$ 444,96, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do seu vencimento e mora de 1% ao mês a partir da data da contestação, bem como, em multa de 2% pelo atraso prevista no artigo 54 do CDC.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/1º Vogal

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º 1009837-18.2019.8.11.0001 (8026364-23.2019.811.0001) – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: GENILDO OLIVEIRA DOS SANTOS.

1º VOGAL:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Peço vênia para divergir do posicionamento do Douto Relator, para o fim negar provimento ao recurso
, nos seguintes termos:

Após detida analise dos autos, tenho que deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação do serviço, em virtude de cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético, por constatação de fraude no equipamento de medição de energia elétrica, apurada em vistoria técnica realizada
sem o acompanhamento
da parte recorrida e, portanto, de forma unilateral pela concessionária (art. 14 do CDC).

Ademais, no que concerne aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, tenho que, também, restaram comprovados, em razão da
cobrança
indevida de fatura de energia elétrica, bem como, a
interrupção do fornecimento energético na residência da parte recorrente,
fatos que, inegavelmente, trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto.

Sem falar, nas reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Em face do fracasso recursal acima proposto, tenho que fica enfraquecida tal pretensão da parte recorrente, referente ao pedido contraposto.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020